Tribunal: STF
Processo: HC 69454
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADO ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO DO 
   INQUÉRITO POLICIAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE - INOCORRÊNCIA - 
   PACIENTE ARROLADO COMO TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE FORMAL 
   INDICIAMENTO - FORMULAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE NOVA 
   "OPINIO DELICTI" - POSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.